Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-76.2016.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Contrato de prestação de serviços de publicidade e de eventos.

Prova da prestação dos serviços. Ausência. Ônus de que a autora não se desincumbiu. Conjunto probatório favorável às rés.

Procedência em primeiro grau. Insubsistência.

Apelações providas.